Tribunal: STF
Processo: HC 81319
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-24
Data de publicação: 2002-04-24

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO, QUE,
PROFERIDA POR MINISTRO-RELATOR, NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DE
ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADMISSIBILIDADE -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR
FIDUCIANTE - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - INOCORRÊNCIA DE
TRANSGRESSÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (CONVENÇÃO AMERICANA
 SOBRE DIREITOS HUMANOS) - CONCESSÃO DE "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO,
PARA DETERMINAR QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, AFASTADA A
PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº
911/69, ANALISE AS DEMAIS ALEGAÇÕES DE DEFESA SUSCITADAS PELO
PACIENTE.
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CIVIL DO
DEVEDOR FIDUCIANTE.
- A prisão civil do devedor fiduciante, nas
condições em que prevista pelo DL nº 911/69, reveste-se de plena
legitimidade constitucional e não transgride o sistema de proteção
instituído pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
 São José da Costa Rica). Precedentes.
OS TRATADOS
INTERNACIONAIS, NECESSARIAMENTE SUBORDINADOS À AUTORIDADE DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NÃO PODEM LEGITIMAR INTERPRETAÇÕES QUE
RESTRINJAM A EFICÁCIA JURÍDICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS.
- A
possibilidade jurídica de o Congresso Nacional instituir a prisão
civil no caso de infidelidade depositária encontra fundamento na
própria Constituição da República (art. 5º, LXVII). A autoridade
hierárquico-normativa da Lei Fundamental do Estado, considerada a
supremacia absoluta de que se reveste o estatuto político
brasileiro, não se expõe, no plano de sua eficácia e aplicabilidade,
 a restrições ou a mecanismos de limitação fixados em sede de
tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica
(Convenção Americana sobre Direitos Humanos).
- A ordem
constitucional vigente no Brasil - que confere ao Poder Legislativo
explícita autorização para disciplinar e instituir a prisão civil
relativamente ao depositário infiel (art. 5º, LXVII) - não pode
sofrer interpretação que conduza ao reconhecimento de que o Estado
brasileiro, mediante tratado ou convenção internacional, ter-se-ia
interditado a prerrogativa de exercer, no plano interno, a
competência institucional que lhe foi outorgada, expressamente, pela
 própria Constituição da República.
A ESTATURA CONSTITUCIONAL
DOS TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS: UMA DESEJÁVEL
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA A SER ATRIBUÍDA, "DE JURE CONSTITUENDO", A
TAIS CONVENÇÕES CELEBRADAS PELO BRASIL.
- É irrecusável que os
tratados e convenções internacionais não podem transgredir a
normatividade subordinante da Constituição da República nem dispõem
de força normativa para restringir a eficácia jurídica das cláusulas
 constitucionais e dos preceitos inscritos no texto da Lei
Fundamental (ADI 1.480/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno).
-
Revela-se altamente desejável, no entanto, "de jure constituendo",
que, à semelhança do que se registra no direito constitucional
comparado (Constituições da Argentina, do Paraguai, da Federação
Russa, do Reino dos Países Baixos e do Peru, v.g.), o Congresso
Nacional venha a outorgar hierarquia constitucional aos tratados
sobre direitos humanos celebrados pelo Estado brasileiro.
Considerações em torno desse tema.
CONCESSÃO "EX OFFICIO" DA
ORDEM DE "HABEAS CORPUS".
- Afastada a questão prejudicial
concernente à inconstitucionalidade do art. 4º do Decreto-Lei nº
911/69, cuja validade jurídico-constitucional foi reafirmada pelo
Supremo Tribunal Federal, é concedida, "ex officio", ordem de
"habeas corpus", para determinar, ao Tribunal de Justiça local, que
prossiga no julgamento do "writ" constitucional que perante ele foi
impetrado, examinando, em conseqüência, os demais fundamentos de
defesa suscitados pelo réu, ora paciente.